Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-60.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. COMPRA E VENDA. LOJA FÍSICA. PRODUTO NÃO ENVIADO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. COMPROVADO. RECURSO DO RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O réu Banco Losango S.A./Banco Múltiplo, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “DECLARAR rescindido os contratos 003020083345241P e 003020083353720L, sem qualquer ônus para a parte autora. Por consequência DETERMINO que as empresas requeridas se abstenham de cobrar a autora pelos referidos contratos, sob pena de multa que arbitro no dobro de cada cobrança efetivamente realizada. DETERMINO, ainda, que se OFICIE aos órgãos de proteção ao crédito para que proceda à imediata EXCLUSÃO do nome da autora de seus bancos de dados, em razão da inserção dos débitos ora declarados inexistentes, apontados no ID. 74816498. Por fim, CONDENO as rés, solidariamente, na obrigação de PAGAR à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária, incidentes a partir da data do arbitramento.”.
3. Afirma que está sujeito às normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, e, a autora/recorrida, alega não existir débito em seu nome, no entanto, verificou-se que a negativação decorre do inadimplemento da autora/recorrida, ou seja, a cobrança ocorreu de forma absolutamente lícita e devida. Portanto, a alegação em face do ora recorrente não deve prosperar. Afirma que a autora/recorrida imputa fatos em sua inicial que causa a impressão de tentativa de enriquecimento ilícito e totalmente sem causa, pois inexiste qualquer dano que justifique o deferimento do pedido de condenação nos moldes da inicial. Não houve nenhum defeito na prestação do serviço. Se há inadimplemento a postura adequada é a negativação devida. Requer, caso a sentença seja mantida, que o valor da indenização seja reduzido. Requer a reforma da sentença.
4. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que a tese de legalidade contratual e ausência de vícios no negócio jurídico e ausência de abusividade não devem prosperar. Não se trata de um simples pedido de inexistência de relação jurídica, mas, sim de rescisão de contrato com declaração de inexistência de débito. A recorrida comprou um fogão na loja da primeira ré/recorrida, em São Sebastião-DF e o produto não foi entregue. Portanto a autora/recorrida voltou reiteradas vezes na loja, mas, não houve solução. A primeira ré/recorrida informou que o contrato estava cancelado, inclusive o parcelamento e financiamento perante a ora recorrente. Porém, em 17/09/2019 a autora/recorrida se deparou com seu nome inscrito no SPC/SERASA com inadimplência anotada no valor de R$ 217,41, valor coincidente com a parcela da compra do fogão, que segundo a primeira ré havia sido cancelado. Afirma que a mercadoria não foi entregue, e, apesar de toda a via crucis o seu nome ainda foi inscrito no Cadastro de Proteção ao Crédito. Requer a manutenção da sentença.
5. A primeira ré/recorrida, em contrarrazões, esclarece que está em Recuperação Judicial, nome de fantasia Ricardo Eletro. Preliminarmente aponta que o presente débito está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da Ricardo Eletro. Requer que ao final o crédito perseguido pela autora/recorrida aos efeitos do processo de recuperação judicial do Grupo Ricardo Eletro, com a expedição da Competente Carta de Crédito, não sendo este o entendimento, que o processo seja suspenso.
6. A lide se refere a compra de um fogão realizada pela autora/recorrida, em estabelecimento físico, localizado em São Sebastião-DF, Lojas Ricardo Eletro. Entendo não haver solidariedade entre o vendedor de produto e a administradora de cartão de crédito para descumprimento da obrigação de entregar o produto comprado, pois, não há defeito no produto. Pagamento não é extensão do negócio compra e venda de modo a incluir a administradora do cartão como integrante da cadeia. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA.
7. Incidem, na espécie, as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois a relação obrigacional entre as partes retrata uma relação de consumo, uma vez que a autora/recorrida efetuou a compra e utilizou os serviços da recorrente para financiar o produto adquirido.
8. A simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor se realizada sem excessos pela parte credora.
9. Contudo, no presente caso, o dano moral deve ser mantido. Observa-se que houve descaso do primeiro réu/recorrido para com a autora/recorrida, desídia e procrastinação injustificável da solução de um pedido do consumidor, pois a autora havia comprovado que o produto não foi entregue e que os valores estavam sendo cobrados.
10. Portanto, dos fatos decorreram danos morais. O quantum fixado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
16. Em relação a expedição de Carta de Crédito no caso do primeiro réu/recorrido, que se encontra em Recuperação Judicial, deverá ser avaliado pelo Juízo na fase de Cumprimento de Sentença.
17. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar extinto o presente feito em relação ao réu BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO, nos termos do inciso VI, do Art. 485 do Código de Processo Civil. Mantendo os demais termos da sentença.
18. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.